Tribunal: TJMT
Processo: 1003131-81.2021.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003131-81.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CLAUDIO MORAIS DA SILVA - CPF: 035.384.181-10 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ELIANA COSTA DE SOUZA - CPF: 043.369.071-29 (APELADO), MARCELO GOMES DA SILVA - CPF: 002.087.921-04 (APELADO), ANTONIO MORAIS DA SILVA - CPF: 781.999.131-34 (APELADO), NEIDE GOMES DA SILVA - CPF: 969.195.661-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E BANCÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA RURAL. ALONGAMENTO JUDICIALMENTE RECONHECIDO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da inexigibilidade do crédito após acolhimento parcial de embargos à execução, com reconhecimento do direito dos devedores ao alongamento da dívida rural. O banco foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O apelante busca a reforma da sentença para afastar a extinção da execução e, subsidiariamente, inverter os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

definir se a extinção do processo executivo sem resolução do mérito, em razão da inexigibilidade do crédito, deve ser afastada;

(
ii
) estabelecer se os ônus sucumbenciais foram corretamente imputados ao apelante à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incongruência entre a fundamentação e o pedido recursal caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, mas, em respeito à primazia do julgamento do mérito, o recurso é conhecido nos limites da argumentação desenvolvida.

O alongamento da dívida rural foi reconhecido judicialmente em embargos à execução, com trânsito em julgado, tornando inexigível o crédito nos moldes propostos na execução, o que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O apelante não impugna especificamente a inexigibilidade da dívida, limitando-se a alegações genéricas, de modo que não há fundamento para afastar a extinção da execução.

O princípio da causalidade impõe a condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois a extinção decorreu da resistência injustificada do banco em reconhecer o direito legal dos devedores ao alongamento da dívida, o que os obrigou a opor embargos à execução.

O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios é adequado e proporcional, não cabendo acolher pedido de majoração formulado pelos apelados em contrarrazões.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados em 2% em razão do desprovimento do recurso, totalizando 12% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento judicial do direito ao alongamento da dívida rural torna inexigível o crédito executado nos moldes originalmente propostos, impondo a extinção da execução sem resolução do mérito.

A instituição financeira que promove execução de crédito inexigível, em razão de direito legal do devedor, dá causa à extinção do processo e deve arcar com os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 485, IV; Lei 2.963/1956, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJMT, N.U 1002900-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.05.2025; TJMT, N.U 1001697-95.2020.8.11.0021, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 10.06.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.148518-0/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 26.04.2024; TJMT, Apelação Cível 1000965-78.2024.8.11.0020, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1003131-81.2021.8.11.0087

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: CLAUDIO MORAIS DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo BANCO DO BRASIL S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do
art.
485, IV, do
CPC
, em razão da inexigibilidade da dívida decorrente do acolhimento parcial dos Embargos à Execução opostos pelos executados, ora apelados, para afastar a incidência da comissão de permanência e para alongar a dívida.

Por conseguinte, condenou
o
exequente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, em razão do princípio da causalidade.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja afastada a extinção da ação executiva e, subsidiariamente, a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

S
ustenta o apelante que houve extremo rigor e equívoco do Judiciário ao extinguir o processo com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem considerar o elemento subjetivo, qual seja, a induvidosa desídia processual do autor.

Argumenta que, pelo princípio da causalidade, cabe à parte que deu origem à propositura da ação ou à instauração de incidente processual arcar com os encargos processuais decorrentes, bem como com os ônus
da
sucumbência.

Afirma que não há qualquer dúvida de que os apelados deram causa à propositura da ação, tendo em vista o inadimplemento das parcela
s.

Pondera que a responsabilidade pela criação do conflito não pode ser atribuída ao Banco, que apenas exerceu seu direito legítimo de cobrar a dívida por meio da execução
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
315797920.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso interposto pelo Banco não merece provimento, conforme passo a fundamentar.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelos apelados em suas contrarrazões, referente ao alegado desvirtuamento do recurso apresentado pelo apelante.

Com efeito, observa-se que o apelante, em suas razões recursais, desenvolve argumentação centrada na questão dos honorários advocatícios e na aplicação do princípio da causalidade, sustentando que os apelados teriam dado causa à propositura da ação executiva em razão do inadimplemento das parcelas e do vencimento antecipado da dívida.

Contudo, ao formular seu pedido final, o apelante requer expressamente "a anulação da r. sentença proferida às fls. a fim de que afastada a extinção da ação", o que evidencia pretensão muito mais ampla do que a mera inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Tal incongruência entre a fundamentação desenvolvida e o pedido formulado configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, que exige correlação lógica entre as razões de inconformismo e o provimento jurisdicional pretendido.

Não obstante, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, rejeito a preliminar suscitada, passando à análise do mérito recursal, considerando os limites da
devolutividade
estabelecidos pela fundamentação efetivamente desenvolvida pelo apelante.

A sentença recorrida extinguiu o processo executivo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da inexigibilidade da dívida decorrente do acolhimento parcial dos Embargos à Execução opostos pelos executados.

Conforme se depreende dos autos, nos Embargos à Execução (processo n. 1002809-27
.
2022
.
8
.
11
.
0087), foi proferido acórdão
(id 185368265)
que reconheceu o direito dos embargantes, ora apelados, ao alongamento da dívida rural, nos termos do art. 14 da Lei 2.963, mantendo-se a validade das demais cláusulas contratuais.

Referido acórdão transitou em julgado em 26
/02/
2025, conforme certidão de
id
185368269
dos autos da execução
, encontrando-se atualmente em fase de cumprimento de sentença.

Diante desse cenário, o magistrado de primeiro grau, acertadamente, reconheceu a perda superveniente do objeto da execução, uma vez que, com o alongamento da dívida determinado judicialmente, tornou-se inexigível o crédito executado nos moldes originalmente propostos.

O apelante, em suas razões recursais, não apresenta qualquer argumento específico contra esse fundamento central da sentença, limitando-se a questionar genericamente a extinção do processo e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Não há, portanto, qualquer elemento que justifique a reforma da sentença nesse ponto, devendo ser mantida a extinção do processo executivo sem resolução de mérito, em razão da inexigibilidade da dívida nos termos em que foi proposta a execução.

No que tange à condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, também não merece reparo a sentença recorrida.

O apelante sustenta que, pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais deveriam recair sobre os apelados, por terem dado causa à propositura da ação executiva em razão do inadimplemento das parcelas e do vencimento antecipado da dívida.

Contudo, tal argumentação não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto.

O princípio da causalidade, que fundamenta a distribuição dos ônus sucumbenciais no processo civil, determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em análise, embora os apelados possam ter inicialmente dado causa à propositura da ação executiva em razão do inadimplemento, a extinção do processo decorreu do reconhecimento judicial, em sede de embargos à execução, do direito dos executados ao alongamento da dívida rural.

Tal reconhecimento evidencia que a execução, nos moldes em que foi proposta, mostrou-se juridicamente inadequada, uma vez que o crédito não era exigível da forma pretendida pelo exequente, ora apelante.

Assim, a causa determinante da extinção do processo executivo foi a resistência injustificada do próprio apelante em reconhecer o direito dos apelados ao alongamento da dívida, o que os obrigou a opor embargos à execução para fazer valer esse direito, culminando na extinção da execução por inexigibilidade da dívida.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade conduz à conclusão de que foi o próprio apelante quem deu causa à extinção do processo, ao insistir na cobrança
de dívida inexigível nos termos em que foi proposta a execução, devendo, portanto, arcar com os ônus sucumbenciais.

Ademais, cumpre ressaltar que a extinção do processo executivo decorreu diretamente do acolhimento parcial dos embargos à execução, o que evidencia a sucumbência do exequente, ora apelante, justificando sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A propósito:

“
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
CRÉDITO RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS
PREENCHIDOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO
PROVIDO.

(...)
O princípio da causalidade impõe ao responsável pela instauração da demanda o dever de suportar as despesas processuais.

O direito ao alongamento da dívida rural, reconhecido na sentença e previsto na legislação especial e na Súmula 298 do STJ, não constitui faculdade da instituição financeira.

A inércia do banco diante da situação de frustração de safra, comprovada nos autos, e o ajuizamento da execução de crédito inexigível no momento configuram resistência injustificada que deu causa ao litígio
.
O fato de a execução ter sido extinta por inexigibilidade momentânea do título não afasta a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do credor que promoveu a cobrança judicial.

O êxito do embargante em sua pretensão principal justifica a inversão
dos
ônus sucumbenciais, com condenação do banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
(...)
O direito ao alongamento da dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira, sendo obrigatória a prorrogação quando demonstrada frustração de safra nos termos da legislação e da Súmula 298 do STJ.

O princípio da causalidade impõe ao credor a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando este promove a execução de crédito
inexigível, em razão de direito legal do devedor, configurando resistência injustificada
”
.
(...)
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, N.U 1002900-82 .2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.05 .2025; TJMT, N.U 1001697-95.2020.8 .11.0021, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas,
j.
10.06.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000 .21.148518-0/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 26.04.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009657820248110020, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

Quanto ao percentual fixado a título de honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa), entendo que se mostra adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos patronos dos apelados, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, em relação ao pedido dos apelados de majoração dos honorários sucumbenciais para 15%, formulado em contrarrazões, entendo que não merece acolhimento, uma vez que o percentual fixado na sentença (10%)
se mostra
adequado e proporcional, observando os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em razão do desprovimento do recurso e do trabalho adicional realizado pelos patronos dos apelados em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para sua realização, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando 12% (doze por cento).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025